Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0728237-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ KATSUYUKI YAMADA AUTORIDADE: JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por DAYANNE GÓIS DE ANDRADE e MARIANE RONDELLI DA COSTA DE MELLO em favor de ANDRÉ LUIZ KATSUYUK YAMADA, sob o argumento de que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal. Informam e sustentam as impetrantes, em singela síntese, que o paciente foi detido em 18/12/2019 no curso da operação S10, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 180, incisos I e II, e 288, caput, do Código Penal e art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.176/91. Alegam que ao fundamentar a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, o juízo a quo não levou em consideração os antecedentes positivos do paciente, que é trabalhador, possui esposa e filhos, sendo um menor de 13 (treze) anos de idade que depende dele para o seu sustento. Destacam que o crime foi cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, sem o emprego de meios insidiosos ou cruéis, não estando o paciente envolvido com outros indiciados. Sustentam que o paciente apresenta problemas neurológicos, fazendo uso do medicamento denominado carbamazepina duas vezes ao dia, sendo obrigatória a realização de consultas frequentes para controle de um cisto que possui na cabeça, vez que há risco de convulsão. Desse modo, pugnam pela imediata soltura do paciente, substituindo-se a prisão por algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. No presente caso, a peça inaugural do habeas corpus carece de instrução, inexistindo a possibilidade de qualquer análise da indicada ilegalidade. Sequer foi juntada, no caso, cópia da decisão que fundamenta a prisão preventiva do paciente, razão pela qual torna-se impossível avaliar, inclusive, a veracidade, dos fatos narrados e argumentos deduzidos pelas impetrantes. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DO ALEGADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. O habeas corpus não permite dilação probatória, devendo vir instruído com os documentos hábeis a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado por advogado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, se o impetrante não juntou cópia da decisão atacada, sem a qual não há como avaliar os fundamentos expendidos para decretação da custódia. 3. Habeas corpus não conhecido”. (Acórdão n.946089, 20160020131249HBC, Relator: JESUINO APARECIDO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 09/06/2016. Pág.: 216/225). “ HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA ILEGALIDADE APONTADA. 1. A ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito líquido e certo postulado, pois possui procedimento especial de caráter sumaríssimo, devendo ser instruída com os documentos hábeis a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. 2. Não se admite habeas corpus em face da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, se o impetrante sequer instruiu os autos com a cópia da decisão atacada, ante a impossibilidade de se avaliar os fundamentos expendidos para a decretação da custódia. 3. DE Habeas Corpus não admitido”. (Acórdão n.941425, 20160020106147HBC, Relator: WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2016, Publicado no DJE: 18/05/2016. Pág.: 169/178) Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em Exercício do Plantão Judicial de 2a Instância